Tribunal: TJES
Processo: 5002285-47.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002285-47.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA SILVA COOMBER e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002285-47.2022.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
MARIA DE FATIMA SILVA COOMBER, DECOLAR. COM LTDA., TAM LINHAS AEREAS S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. REEMBOLSO OU REACOMODAÇÃO NÃO PROVIDENCIADOS PELAS REQUERIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida GOL, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou, solidariamente: i) ao pagamento do montante total de R$ 7.283,98 a título de danos materiais; ii) ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, em que pese a arguição da Recorrente de culpa exclusiva da corré DECOLAR, entendo que essa não merece acolhida, tendo em vista que, para além de compor a cadeia de fornecimento de serviços em comento, a Recorrente também falhou em informar à consumidora quanto a seus direitos e procedimentos para reembolso/remarcação de bilhetes, dando ensejo a um comum “jogo de empurra” em que as empresas contratadas para prestação de determinado serviço indicam uma a outra para resolução do problema, sem providenciar qualquer solução ao problema enfrentado pelo cliente e que, no caso concreto, deixou a Recorrida sem qualquer perspectiva do que aconteceria em relação ao seu pacote de viagem cancelado.

(3). Destaca-se que não se olvida que o contexto da pandemia de COVID-19 consubstancia circunstância atípica e imprevisível às partes, contudo, ressalta-se que a falha ora identificada não versa sobre o cancelamento da viagem, e sim sobre a precariedade do atendimento posterior prestado à consumidora, que ficou absolutamente desamparada.

(4). Nesse sentido, irretocável a sentença objurgada no que se refere à identificação da responsabilidade das Requeridas, bem como no tocante à indenização material comandada, a qual fora fixada em estrita consonância com os prejuízos suportados pela consumidora (art. 944, CC).

(5). Por fim, no que se refere à compensação por danos morais, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração à grave perda de tempo útil com diligências administrativas na tentativa de solução da questão), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)